Tribunal: TJMT
Processo: 1023533-90.2020.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023533-90.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA FREITAS - CPF: 183.542.148-26 (ADVOGADO), UBF GARANTIAS & SEGUROS S.A. - CNPJ: 33.061.839/0001-99 (AGRAVANTE), JOSIANE GOMES DE MOURA SOARES - CPF: 012.737.816-27 (AGRAVADO), ANDERSON SOARES FERNANDES - CPF: 619.807.656-34 (AGRAVADO), CELSO UMBERTO LUCHESI - CPF: 051.506.888-86 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1023533-90.2020.8.11.0000

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - CARTA PRECATÓRIA – AVALIAÇÃO BENS PENHORADOS – DECISÃO QUE DETERMINA MANIFESTAÇAO DO CREDOR COM JUNTADA DE DOCUMENTOS PARA QUE SE ALCANCE O OBJETO DA CARTA PRECATÓRIA - DEMANDA QUE SE PROCESSA DE ACORDO COM O INTERESSE DA EXEQUENTE – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 797 DO CPC – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Age com acerto a decisão que determinar à exequente agravante, o interesse em
localizar as áreas objeto de penhora na Carta Precatória, por meio de croqui de acesso e perímetro dos imóveis com coordenadas geográficas, porquanto é do interesse do credor ultimar meios para que a demanda executiva tenha regular trâmite, nos termos do artigo 797, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por
UBF GARANTIAS E SEGUROS S.A,
contra decisão que nos Autos da Carta Precatória oriunda da Ação de Execução que lhe move
Josiane Gomes de Moura Soares

e Anderson Soares Fernandes
,
determinou à recorrente que indique a localização das áreas penhoradas por meio de croquis de acesso, com o perímetro dos imóveis a serem avaliados com as respectivas coordenadas geográficas.

Em síntese, informa que promove execução contra os Agravados, em que fora deferida a penhora dos imóveis registrados sob as matrículas 519, 520 e 532 do Cartório de Registro de Imóveis de Paranatinga – MT, mas a carta precatória não foi cumprida, porque o Oficial de Justiça não conseguiu localizar as áreas.

Diz que para a avaliação dos imóveis, foi nomeada a empresa Real Brasil Consultoria Ltda., que estimou honorários provisórios em
R$ 29.980,00
, para realização de perícia de natureza topográfica, bem como honorários provisórios no valor de
R$ 17.980,00
, para a avaliação dos imóveis.

Esclarece que impugnou a estimativa dos honorários periciais e a realização de perícia topográfica, porque antes o Sr. Perito precisa realizar a análise dos documentos relativos aos imóveis para a sua avaliação, o que não foi acolhido e determinado à recorrente que indicasse a localização das áreas penhoradas por meio de croquis de acesso e constatação do perímetro dos imóveis a serem avaliados com coordenadas geográficas.

Reclama o desacerto da decisão, porquanto necessário que seja determinada a intimação do Sr. Perito para a análise das matrículas e documentos, bem como para realização de diligência
in loco
antes da determinação de realização de perícia topográfica e fixação de honorários periciais em um valor desarrazoado.

Destaca que o objetivo da perícia requerida e deferida pelo M.M. Juiz
a quo
é apenas a avaliação dos imóveis, diante da dificuldade do Sr. Oficial de Justiça, que não tem conhecimentos técnicos acerca da localização das áreas. Contudo, assegura que não se mostra necessária, nesse momento, a realização de uma perícia de alta complexidade.

Justifica que antes de se realizar perícia topográfica, de alta complexidade, necessária seja realizada diligência ao local, com análise de documentos.

Assevera que não dispõe dos croquis de acesso e não tem conhecimento técnico para a elaboração do documento indicativo de localização a ser entregue ao Sr. Perito, de modo que pode ser transferido à recorrente o ônus de apresentação de documentos técnicos que não possui, sem, ao menos, ser realizada diligência prévia aos locais dos imóveis pelo perito.

Requer seja reformada a r. decisão e determinada a intimação do Sr. Perito para a análise preliminar das matrículas, do memorial descritivo arquivado no Cartório de Registro de Imóveis de Paranatinga, que poderá ser obtido por ele, bem como para a análise de eventuais informações junto ao INTERMAT e no INCRA, assim como a diligência ao local dos imóveis para a tentativa de localização e avaliação dos imóveis penhorados.

Sem contraminuta.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Busca a agravante
UBF GARANTIAS E SEGUROS S.A,
provimento ao recurso para que, desde logo, seja determinada a intimação Perito a fim de que proceda à análise das matrículas dos imóveis, memorial descritivo, bem assim diligencie junto aos imóveis para a tentativa de localização e avaliação dos imóveis penhorados.

No caso em exame, trata-se de Carta Precatória para avaliação de três imóveis rurais, objeto das
matrículas 519, 520 e 532 do Cartório de Registro de Imóveis de Paranatinga – MT,
como se visualiza do
Termo de Penhora lavrado aos 18-09-2014
(Id 66592998), nos autos da Execução no 1374-84.2005.811.0037.

Observa-se que distribuída a Carta Precatória, a exequente agravante postulou que a avaliação dos bens penhorados fosse realizada por oficial de justiça, isto no ano de 2016, o que não se concretizou, porquanto não conseguiu localizar os imóveis.

Na sequência, o Magistrado singular entendeu pela necessidade de perícia, ocasião em que nomeou a empresa
Real Brasil Consultoria Ltda
para tal mister e determinou que apresentasse proposta de honorários (ID 66592999).

Apresentada referida proposta no ano de 2018, frisa-se, há mais de dois anos (ID 66592999 – pág. 8-15), sucessivas manifestações se seguiram, seja da exequente agravante (que questiona os valores dos honorários e própria necessidade de levantamento topográfico, entre outros) quanto da empresa nomeada (que defende a proposta apresentada),
sem que o objetivo da carta precatória tenha sido ultimado
, o que culminou, por fim, na decisão objeto do presente agravo que tem o seguinte conteúdo (ID 66592999):

“VISTO,

Intime-se a parte autora para que se manifeste no prazo de 15 (quinze) dias,
acerca de interesse em indicar a localização das áreas por meio de croqui de acesso, constando o perímetro dos imóveis com coordenadas geográficas.
Em tempo, apresente a requerente, no mesmo prazo, as matrículas atualizadas dos imóveis, sob pena de devolução da carta precatória independente de resolução da ação, uma vez que cabe a ela o cumprimento de tal diligência.”

Como dito, efetivada a penhora desde o ano de 2014, até os dias atuais
não foi realizada, ainda, a avaliação oficial dos aludidos bens, porque a agravante ao mesmo tempo em que insiste que o Perito proceda a análise preliminar das matrículas e memorial descritivo arquivado no Cartório de Registro de Imóveis de Paranatinga, de outro lado, se insurge contra os valores da perícia a ser realizada e com o levantamento topográfico, além de sustentar que não tem como juntar os documentos determinados na decisão impugnada.

Esclareça-se que a decisão recorrida nada tratou acerca de valores da perícia e do seu próprio objeto, o que impede a deliberação deste Colegiado sobre referido ponto.

Seja como for, do contexto apresentado
, todavia, não procede o argumento de que a decisão transferiu à Agravante o ônus de obtenção e apresentação de documentos para a realização do trabalho técnico do Sr. Perito, a quem cabe o exame, vistoria e avaliação dos imóveis penhorados, nos termos do artigo 464 do CPC, porquanto, como dito, é a própria quem discorda dos valores dos honorários periciais apresentados e, por outro lado, ao que consta, o Oficial de Justiça não tem como dar cumprimento ao objeto da Carta Precatória.

Diante deste impasse, ao que se evidencia, criado pela própria exequente, agiu com acerto a decisão ao determinar, então, que i
ndique se tem interesse na localização das áreas por meio de croqui de acesso e perímetro dos imóveis com coordenadas geográficas, notadamente porque de acordo com o artigo
o artigo
797, do CPC, “
a execução será realizada no interesse do exequente”.
Portanto é de seu interesse ultimar meios para que a demanda executiva tenha regular trâmite.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
para manter a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2021